Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-39.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Esclarecimentos – Embargos recebidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000071-39.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante EMERSON CATTANI, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos recebidos,
sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000071-39.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000071-39.2019.8.26.0577/5.
Comarca São José dos Campos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Emerson Cattani.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no. 35.842
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários advocatícios
Esclarecimentos Embargos recebidos, sem efeito modificativo.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emerson Cattani, ao Venerando Acórdão de fls. 185/189, alegando contradição
no tocante aos honorários advocatícios. Pede, assim, sua declaração.
Sem resposta da embargada.
2 De se registrar, inicialmente, que a r. sentença fls.
arbitrou os honorários advocatícios em 15% sobre as parcelas vencidas até a
sentença; e não sobre o valor da condenação, como sustenta o embargante.
Tendo em vista que a r. sentença foi proferida em maio
de 2.019 e o termo inicial do benefício fixado em junho de 2.019, não há como
manter a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na r. sentença.
Quanto ao percentual da verba honorária, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000071-39.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
3
anotado no V. Acórdão de fls., “Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase
recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal)”.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, recebo os embargos, sem efeito modificativo. Custas na forma da
lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)